Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-21.2019.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-21.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACI PROFETA DA CRUZ - CPF: 107.048.681-72 (APELANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), JOEDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 582.296.712-49 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ - CPF: 771.066.871-20 (APELADO), SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO), JOACI PROFETA DA CRUZ - CPF: 107.048.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO NO MANDADO DE CITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o art. 405 do
Código de Processo Civil.

Aliás, a
presunção de veracidade da tal certidão somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1001014-21.2019.8.11.0077

APELANTE:

JOEDSON FRANCISCO DA SILVA

APELADA:

ZILCLÉIA CARMO SILVA DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEDSON FRANCISCO DA SILVA

pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, que julgou procedente o pedido posto em Ação de Reintegração de Posse nº
1001014-21.2019.8.11.0077
e
determinou a reintegração da apelada na posse
de imóvel, na zona rural
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, assim como, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos requeridos, julgando o processo extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Ao final,
condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de beneficiário da gratuidade de justiça (Id 123295029).

Insta registrar que a sentença julgou em conjunto estes autos sob nº 1001014-21.2019.8.11.0077 e o processo nº
1000861-85.2019.8.11.0077
por se tratar de ações conexas.

Em suas razões recursais (Id 123295031), o apelante aponta nulidade absoluta no processo de origem
“
uma vez que o requerido Joedson não foi devidamente citado para responder a ação, sendo que apenas foi citado a pessoa de Joaci”
.

Argumenta que
“
Embora exista nos autos uma certidão do Oficial de Justiça informando o Juízo que havia citado os requeridos, não existiu a assinatura dos requeridos”
.

Acrescenta que
“existe nos autos uma nova certidão do Oficial de Justiça, informando que deu cumprimento a ordem judicial e que teria intimado a autora sobre a decisão e que teria citado o requerido Joaci
”.

Assevera o apelante que
“na primeira certidão o Oficial de Justiça informa que diligenciou até o local do litigio acompanhado de uma viatura da polícia militar e outra da polícia judiciária civil, onde teria constatado a situação de dano causada no patrimônio dos requeridos e informa ainda que teria suspendido a diligencia para levar as informações ao juízo. Se interrompeu a diligência não houve uma citação válida”
.

Requer o provimento do recurso apelatório a fim de que
“seja reformada a sentença para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados em decorrência da falta de citação valida”
.

Nas contrarrazões (Id 1232295036) a apelada aduz que as alegações do recorrente são
“meramente protelatórias”
.

Assevera a apelada que
“
em 31 de março de 2020, fora expedido Mandado de Reintegração de Posse, Citação e Intimação”
e acrescenta que
“como demonstra a certidão do Oficial de Justiça, a citação ocorreu regularmente, apesar de ambos requeridos negarem a dar ciência no mandado”
. Requer seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Certidão (Id 123931470) registrou a ausência de preparo em decorrência do pedido de gratuidade de justiça recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve ação de reintegração de posse aforada pela ora apelada (Zilcléia) em face de Joaci Profeta da Cruz e seu filho Joedson Francisco, onde de início foi deferida a liminar em favor da autora na posse do imóvel rural (Id 29063933), e, depois, confirmada na sentença, ante a procedência dos pedidos formulados na inicial.

O
portuno ressaltar, a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de reintegração de posse da área rural para Zilcléia Carmo Silva da Cruz (apelada), foi ratificada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009585-81.2020.8.11. 0000, de minha relatoria, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de a requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada”
. (TJ-MT - AI: 10095858120208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Quanto ao objeto deste recurso apelatório que gravita unicamente na eventual arguição de nulidade ao argumento de que
“
o requerido Joedson não foi devidamente citado para responder a ação, sendo que apenas foi citado a pessoa de Joaci”
, trata-se de matéria de ordem pública e de caráter objetivo, cuja resposta deve ser extraída dos próprios atos processuais praticados no processo de origem.

Ao cotejo, verifica-se que na decisão interlocutória que deferiu o pedido de liminar para reintegração de posse da autora da ação (apelada), foi determinada a citação da parte requerida (Id 29063933).

O mandado de reintegração de posse, citação e intimação foi expedido na data de 31/02/2020 (Id 30883943).

Certidão do Oficial de Justiça, Sr.
Wemerson Antônio de Oliveira, juntada aos autos em 02/04/2020 (Id 30944033) apresenta o seguinte teor:

“
Certifico para os devidos fins que no dia 1/4/2020, diligenciei ao Batalhão de Policia Militar desta urbe e estando lá, protocolizei o mandado de Reintegração de Posse. Certifico ainda, que fui informado pelo Tenente Capobianco, que se deslocaria imediatamente até o local da lide para realizar o estudo de situação para posteriormente dar cumprimento ao mandado de reintegração.
Certifico também, que no mesmo dia, qual seja: 1/4/2020
localizei os requeridos Joaci Profeta da Cruz e Joedson Francisco
, na área urbana, mais precisamente nas kitinets que pertenciam ao senhor José Profeta, pai do requerido Joaci, e
estando

lá
, p
rocedi

à

cita
ç
ão

dos

re
q
ueridos

Joaci Profetar da Cruz
e
Joedson Francisco
, que apesar te receberem uma cópia do mandado,
se

ne
g
aram

a

dar

ciência

no

r
.
mandado
. Certifico ainda, que na ocasião da citação, me foi informado pelos requeridos que na noite do dia 30/3/2020, houve uma invasão no imóvel, sendo que 3 pessoas haviam ateado fogo no “barraco” onde os requeridos se encontravam, assim também como atearam fogo em um caminhão que pertence ao requerido Joedson; Que a força Tática da Polícia Militar de Pontes e Lacerda-MT, compareceu ao local; Que os requeridos registraram Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil desta urbe, e que a reintegração com a retirada do caminhão, pode comprometer perícia que ira ser feita no local para averiguar ocorrência de crime. Certifico ainda, que recebi imagens fornecidas pela Polícia Militar, as quais foram feitas durante o estudo de situação, e que aparentemente dão credibilidade aos fatos narrados pelos requeridos. Diante disso, interrompi temporariamente as diligencias a fim de informar o ocorrido ao Excelentíssima Magistrado”.
(destaquei).

É cediço que o Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão com a expressa afirmação da realização do ato processual destinado.

O
Código de Processo Civil
em seu art. 405 preconiza
“o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
.

A presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo, repita-se, é detentor de fé pública, somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não se fez presente no caso concreto.

Após a juntada da certidão e do mandado de citação nos autos, a marcha processual prosseguiu regularmente, sendo oportunizada a ampla defesa e o contraditório mediante audiência de instrução, produção de provas, materializando-se a participação ativa e integral do requerido Joaci (genitor do requerido Joedson), sem qualquer indicativo de eventual prejuízo processual.

Sobre a matéria em tela, é pacífico o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES –
LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço.”
(10135102220198110000- TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 18/12/2019, Publicação: 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade
. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.”
(10267590620208110000 - TJMT, Rel.: JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 02/03/2021, Publicação: 26/03/2021)

Na mesma direção é o entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ESPOSA DO EMBARGANTE.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Oficial de Justiça possui fé pública, logo, para que suas alegações sejam desconstituídas, necessária faz-se a produção de prova robusta.
Ainda que não assinado o mandado pela esposa do embargante, considera-se que obteve ciência da penhora realizada sobre bem imóvel, pois prevalece a Certidão que certifica a sua recusa de exarar o seu aceite, eis que elaborada por serventuário que possui fé pública
. Neste contexto, entendo que não há que se falar em nulidade ou falta de intimação. Diante do acima destacado, o ato do Oficial de Justiça alcançou o fim pretendido, e tanto o executado quanto a sua esposa foram intimados da penhora realizada sobre o bem imóvel. Recurso conhecido e não provido.”
(00106473620008060091 - TJCE Rel: TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Câmara Direito Privado. Julgamento: 27/06/2018, Publicação: 27/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CITAÇÃO - VALIDADE - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ-PÚBLICA. A certidão apresentada pelo oficial de justiça goza de fé pública. Não tendo a parte logrado apresentar prova apta desconstituir tal presunção, impõe-se a validade da citação e dos atos da execução.”
(0000221006927001 -TJMG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/06/2022, Data de Publicação: 30/06/2022)

Portanto, n
ão há que se falar em nulidade da citação por ausência de assinatura do requerido no respectivo mandado, uma vez que a
certidão
do
oficial
de
justiça
afirmando a realização da diligência é suficiente para comprovar a efetividade

do ato processual, diante da fé
pública
que o circunda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por

JOEDSON FRANCISCO DA SILVA

e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, observada a suspensão da exigibilidade por envolver beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022